Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705734-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAP - DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu em parte a segurança,para, confirmando a liminar anteriormente deferida, assegurar à impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos quatro primeiros dias do ano de 2022, e os efeitos correlatos ao mencionado período. Em suas razões, o apelante assevera, preliminarmente, que a Presidência do TJDFT, em recente decisão, deferiu pedido do Distrito Federal, formulado na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, para suspender os efeitos de decisões liminares que afastaram o DIFAL/ICMS em 2022. Ainda em caráter preliminar, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude da inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a viabilidade do mandado de segurança pressupõe violação a direito líquido e certo ou o justo receio de sofrê-la e que a impetrante não carreou aos autos qualquer documento que demonstre referida violação ao direito alegado ou justo receio de que referida violação venha de fato a ocorrer, o que desqualifica, por completo, a segurança preventiva vindicada. No mérito, argumenta que “o DIFAL/ICMS, mesmo após a edição da EC 87/2015, não implica nova exação, mas, repita-se, uma regra atualizada de repartição da receita advinda do ICMS, de modo que diz com tema de Direito Financeiro e não propriamente Tributário, visto que envolve interesse apenas dos entes federados (Estados e DF) titulares da capacidade para a respectiva arrecadação, não abrangendo a esfera de interesse dos contribuintes”. Registra que “o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ (vigente à época) e a Lei Distrital 5.546/2015 não trouxeram nenhuma inovação no que se refere aos elementos do ICMS, dado que apenas repetiram as disposições pertinentes da própria Constituição Federal, assim como da Lei Complementar 87/96, mesmo antes da edição da LC 190/2022”. Assevera que o convênio e a lei referida não instituíram nenhuma inovação. Salienta que “a LC 190/2022 não estabelece os elementos de um tributo novo” e que, muito pelo contrário, “cuida de promover apenas alterações na LC 87/96, que, como cediço, é o diploma legal que regulamenta imposto há décadas existente, qual seja, o ICMS”. Aduz que as anterioridades tributárias deitam raízes na segurança jurídica, tendo por objetivo impedir que o cidadão se veja surpreendido por uma nova exação que lhe imponha, sem prévio conhecimento, um custo adicional capaz de comprometer seu equilíbrio orçamentário/financeiro. Sustenta que, no tocante à cobrança do DIFAL/ICMS, não se pode argumentar que o surgimento da LC 190/22 resultou em surpresa para o contribuinte, porquanto os contribuintes estão, há muito, cientes de que o DIFAL/ICMS sob enfoque seria exigido, no mínimo, a partir de 2022. Assevera que o art. 3o, da LC no 190/2022, é inconstitucional, por ofensa aos princípios da isonomia tributária e da livre iniciativa. Conclui que não se pode falar em nenhuma violação ao disposto no art. 150, III, alíneas “b” e “c”, da CR, na cobrança, já em 2022, do DIFAL/ICMS debatido na hipótese, inexistindo, também, qualquer mácula no Convênio ICMS 236/2021-CONFAZ. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja denegada a segurança. Requer, ainda, a revogação da liminar concedida pelo juízo singular, em virtude da decisão proferida na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, recebo o pedido de “revogação da liminar”, como pedido de efeito suspensivo. Com efeito, a liminar foi concedida nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido liminar em caráter estrito ao período de tempo envolvendo os 4 primeiros dias de 2022”. Todavia, na Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, o Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão do seguinte teor: “DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Embora tenha mencionado na sentença conhecer o teor da decisão acima referida, o ilustre magistrado sentenciante, confirmando a liminar anteriormente concedida, concedeu parcialmente a segurança, nada consignando acerca dos efeitos da sentença. Assim, até o presente momento, a sentença, por ter confirmado a liminar, está produzindo seus efeitos, consoante o disposto no art. 14, § 3o, da Lei no 12016/09, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja observado o mandamento expedido pelo eminente Presidente deste egrégio tribunal de Justiça, na SS no 0706978-14.2022.8.07.0000. Ante o exposto, suspendo os efeitos da sentença recorrida. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 21:59:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator